Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700392-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição informando sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (tratamento hiperbárico), em que aduz que tal procedimento não está disponível na rede de saúde do DF. O agravo de instrumento já foi julgado pelo acórdão de id 37039773. A discussão acerca da possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença. Inclusive, há notícia, no processo de origem (0715229-70.2022.8.07.0016), de que o juízo já está tomando as providências cabíveis para concretizar o direito da autora (decisão id 132852362, processo de origem). Após o trânsito em julgado do acórdão, arquive-se o presente agravo. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F